Tribunal: TJPA
Processo: 0810246-60.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810246-60.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: MAYARA GONCALVES PINHEIRO LUNA, FRANCISCO DO PRADO VIEIRA NETO

AGRAVADO: JEANE FERREIRA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO:

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº AI.0810246-60.2020.8.14.0000

AGRAVANTE:MAYARA GONCALVES PINHEIRO LUNA AGRAVANTE: FRANCISCO DO PRADO VIEIRA NETO

AGRAVADO: JEANE FERREIRA OLIVEIRA

ADVOGADO: MAYARA GONCALVES P. LUNA OAB- PA 27640

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
IMISSÃO DA POSSE DO PROPRIETÁRIO DO BEM ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – ART. 1228 DO CÓDIGO CIVIL. JUSTO TÍTULO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EM RELAÇÃO À AÇÃO DE NULIDADE DE LEILÃO AJUIZADA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM.
REQUISITOS
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de março de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

ÓRGÃO:

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº AI.0810246-60.2020.8.14.0000

AGRAVANTE:MAYARA GONCALVES PINHEIRO LUNA AGRAVANTE: FRANCISCO DO PRADO VIEIRA NETO

AGRAVADO: JEANE FERREIRA OLIVEIRA

ADVOGADO: MAYARA GONCALVES P. LUNA OAB-PA 27640

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________

R E L A T O R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MAYARA GONCALVES PINHEIRO LUNA
e
FRANCISCO DO PRADO VIEIRA NETO
visando reformar a decisão proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA que nos autos de ação possessória (processo nº. 0847042-20.2020.8.14.0301), deferiu pedido de tutela de urgência em caráter antecipado formulado pela agravada
JEANE FERREIRA OLIVEIRA
.

Em razões, alegaram que o juízo
a quo
incorreu em erro de julgamento ao deferir tutela provisória de imissão na posse do imóvel localizado no Conjunto Verdejante IV, Rua Quadra 01, L 32, Bairro Aurá, em Belém/PA, CEP: nº 67.118-871, com ordem de desocupação no prazo de 60 (sessenta) dias.

Pontuaram ainda, que está em tramite na Justiça Federal, ação anulatória de leilão extrajudicial e/ou venda direta do imóvel ajuizada em 09/01/2020, onde no mérito, os agravantes pleiteiam a nulidade de todo o procedimento de execução extrajudicial que culminou na consolidação da propriedade do imóvel em questão em nome da Caixa Econômica Federal e, consequentemente, na alienação do imóvel por venda direta, em razão da inobservância dos mandamentos imperativos da Lei Federal nº 9.514/97.

Argumentaram, também, que há conexão entre os processos e que, embora a ação ajuizada pelos recorrentes já tenha sido sentenciada em primeira instância, tal fato não constitui óbice ao reconhecimento da referida conexão, o que justificaria a suspensão do processo na origem até o julgamento daquele que tramita na Justiça Federal, nos termos do art.313, inciso V,
a
, do CPC/2015.

Juntaram documentos.

Decisão negando a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID 3840363).

Sem contrarrazões (ID 4462819).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

VOTO

V O T O

O recurso é cabível e tempestivo, preenchendo os demais pressupostos para a sua admissibilidade, razão pela qual conheço do mesmo e passo ao exame do mérito.

Como é sabido, a conexão e a continência constituem regras de modificação de competência, fazendo com que, em regra, as causas sejam reunidas para obter julgamento em conjunto, com o escopo de evitar decisões conflitantes. Destarte, o instituto da conexão refere-se à competência relativa e está previsto no artigo 55 do Código de Processo Civil.

É tão relevante o risco de contradição entre os julgamentos separados que, para evitá-lo, a lei obriga a reunião dos processos e o julgamento conjunto até mesmo quando não se achar configurada a conexão entre as ações, como, por exemplo, se passa com as hipóteses limitadas à prova comum (art. 55, § 3º, in fine).

No entanto, não é suficiente para a modificação de competência a presença de qualquer modalidade de conexão entre as causas. É sempre necessário que se verifique, no caso concreto, o risco de decisões conflitantes ou contraditórias caso ocorra o julgamento em separado (CPC, art. 55, § 3º).

Portanto, para a lei a conexão nem sempre impõe a prorrogação de competência, mas o risco de contradição a faz sempre obrigatória, haja ou não conexidade entre as causas.

Ocorre que, tratando-se de competência absoluta da Justiça Federal expressamente fixada no artigo 109, da CF, não há que se falar em conexão. Ademais, os próprios recorrentes informaram que já foi proferida sentença na ação que tramita perante a Justiça Federal, a qual julgou improcedentes os pedidos por eles formulados.

Assim, tratando-se de competência absoluta, além de um dos feitos já se encontrar sentenciado, não me parece razoável, tampouco oportuna, a pretensa reunião das ações com fundamento no §1º do artigo 55 do CPC.

Corroborando essa conclusão, além das razões que justificaram a edição da súmula nº.235 do Superior Tribunal de Justiça, vale citar também recentes precedentes da lavra do TJMG e TJGO:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO. IRRELEVÂNCIA. ART. 54, DO CPC. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. A competência absoluta não se modifica pela conexão ou pela continência, em entendimento do art. 54, do Código de Processo Civil - Hipótese na qual, inserida a ação na competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, torna-se prescindível a análise da conexão entre a ação em comento e o feito que justificaria a reunião para julgamento conjunto (TJMG - Processo CC 10000191686310000 MG. Relator: Des. Alberto Vilas Boas Publicação: 14/05/2020. Julgamento: 25 de Março de 2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONEXÃO. OCORRÊNCIA. REUNIÃO DOS PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE RECEBEU A PRIMEIRA AÇÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA (FUNCIONAL).

1. A conexão é uma relação de semelhança entre demandas, que é considerada pelo direito positivo como apta para a produção de determinados efeitos processuais. A conexão pressupõe demandas distintas, mas que mantêm entre si algum nível de vínculo. (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 18 ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016. p. 229). 2. Ressalta-se que a questão versada nos autos não é de incompetência do juízo a quo, mas de prorrogação (modificação) de sua competência em razão da prevenção do juízo da 2ª Vara Cível de Aparecida de Goiânia, que tem competência absoluta (funcional), para julgar a causa. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA (TJGO – Processo: 0211459-91.2017.8.09.0034.Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível. Relator: Des(a). José Carlos de Oliveira. Publicação: DJ de 20/07/2020. Julgamento: 20 de Julho de 2020).

Com efeito, a agravada adquiriu o bem imóvel de boa-fé, arrematando-o legitimamente em leilão promovido pela Caixa Econômica Federal, tornando-se, portanto, titular de seu domínio e fazendo jus à imissão na posse do bem para exercício dos poderes inerentes à propriedade.

Em reforço, ressalto que, segundo a jurisprudência atual dos Tribunais de Justiça, a propositura de ação anulatória de leilão extrajudicial do imóvel litigioso não tem, a princípio, o condão de suspender a tramitação de ação de imissão na posse ajuizada por adquirente de boa-fé, uma vez que esta é sustentada em arrematação regularmente consignada no respectivo cartório de registro do imóvel litigioso, tratando-se, portanto, de ato jurídico perfeito e acabado.

Nesse sentido, renovo a citação dos seguintes precedentes mencionados na decisão que indeferiu o pedido liminar:
TJRS
- Agravo de Instrumento, Nº 70081217705, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos. Julgado em: 10-07-2019;
TJMG
: AC 10017120022904002. Relator: José de Carvalho Barbosa Publicação: 21/02/2020. Julgamento: 13 de Fevereiro de 2020;
TJ MT
: AI 1018915-39.2019.8.11.0000. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relator: Sebastiao de Moraes Filho. Publicação: 27/05/2020. Julgamento: 20 de Maio de 2020; e
TJDFT
0711468-84.2019.8.07.0000 DF 0711468-84.2019.8.07.0000. Órgão Julgador: 4ª Turma Cível. Relator: Sérgio Rocha Publicado no DJE : 20/11/2019. Julgamento: 6 de Novembro de 2019.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e nego-lhe provimento
, mantendo-se incólume a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 10/04/2021